Tribunal: STF
Processo: ARE 1438152
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART.90. C/C ART. 84. § 2º AMBOS DA LEI N. 8.666/93). SENTENÇA CONDENATORIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    QUESTÕES PRELIMINARES. ABOLITIO CRIMINIS SUSTENTADA PELA DEFESA DE JONES BOSIO. INSUBSISTÊNCIA. DISPOSITIVOS PENAIS DA LEI N. 8.666/90 REVOGADOS PELA LEI 14.133/21, SEM SUPRESSÃO DO FATO CRIMINOSO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONEXÃO COM OUTROS DOZE PROCESSOS EM ANDAMENTO CONTRA JONES BÓSIO. INVIABILIDADE. QUESTÃO SUSCITADA APENAS EM SEDE DE "EMENTA ÀS ALEGAÇÕES FINAIS". TEMPO, PARTES E OBJETOS NÃO COINCIDENTES. AÇÕES PENAIS QUE TRAMITARAM DE FORMA COMPLETAMENTE INDEPENDENTES, SEM INTERFERÊNCIA NAS PROVAS UMAS DAS OUTRAS. GRANDE PARTE DOS FEITOS JÁ JULGADOS. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. ADEMAIS, EVENTUAL CONTINUIDADE DELITIVA QUE PODE SER EXAMINADA NA FASE DE EXECUÇÃO.



    MÉRITO. PLEITO COMUM ABSOLUTÓRIO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS EM ALINHO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. RÉUS QUE, NO EXERCICIO DE FUNÇÃO PÚBLICA, SE AJUSTARAM PARA FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM PROL DE OUTREM. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE ASSINATURAS PARA ALCANCE DO FIM COLIMADO. DOLO EVIDENCIADO PELOS ELEMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS ETAPAS DO PROCESSO. CRIME FORMAL QUE DISPENSA RESULTADO NATURALÍSTICO. CONDENAÇOES IRRETOCÁVEIS.



    PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 93 DA LEI N. 8.666/93. PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA DE JONES BOSIO. INVIABILIDADE. RÉUS QUE NÃO IMPEDIRAM, PERTURBARAM OU FRAUDARAM ATO ISOLADO, MAS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COMO UM TODO. CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO DISPOSTO NO ARTIGO 90 DA LEI DE LICITAÇÕES.



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO FORMULADO PELA DEFESA DE CARLOS. IMPOSSIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DE SUPOSTAS CONCORRENTES QUE EXORBITOU O ELEMENTO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA.



    "2 Impositiva é a negativação das circunstâncias do crime, quando o modus operandi do ilícito atesta a sua maior reprovabilidade. [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000633-53.2013.8.24.0085, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j.27-1-2022).



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ALMEJADA PELA DEFESA DE CARLOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA NÃO RECOMENDÁVEL NA ESPÉCIE E NATUREZA COLECIONADAS PELO RÉU.



    PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INVOCADOS ANALISADOS JUNTAMENTE COM AS TESES SUSCITADAS NO APELO. ACESSO AS VIAS EXTRAORDINÁRIAS POSSIBILITADO.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - (e-doc. 21, p. 1/2)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XL e XLV, da Constituição Federal (e-doc. 25).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de preliminar de repercussão geral fundamentada (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    5. Ressalto ser insuficiente a vaga afirmação de que esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria (e-doc. 25, p. 9). Especialmente porque o caso dos autos não se amolda ao tema apontado, haja vista que o acórdão recorrido, reconhecendo a existência do dolo, foi cristalino ao demarcar que a lei nova não se aplica na espécie (e-doc. 21, p. 5/6). Tal passagem, a única, aliás, que tangencia o tema, não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto. 



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator